Tribunal: TJPA
Processo: 0803963-11.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803963-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CLAUDIA HELENA HASSELMANN SADALLA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIA DE 59 ANOS. MAJORAÇÃO DE 92,92%. POTENCIAL ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao contrato de plano de saúde da autora, restabelecendo a mensalidade ao valor anterior de R$ 1.403,04, admitida apenas a atualização pelo índice anual autorizado pela ANS para contratos coletivos. A agravante sustentou a legalidade do reajuste de 92,92% aplicado quando a beneficiária completou 59 anos, por haver previsão contratual e observância à Lei nº 9.656/1998, à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e ao Tema Repetitivo 952 do STJ, requerendo a revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo; e (ii) estabelecer se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O ordenamento jurídico admite, em tese, o reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária, desde que observados critérios de razoabilidade, proporcionalidade e não discriminação, especialmente em relação a consumidores idosos.

A previsão contratual e a regulação setorial não tornam absoluto o reajuste por faixa etária, pois a majoração não pode produzir, na prática, a exclusão indireta do consumidor idoso do plano de saúde mediante encargos excessivamente gravosos.

O reajuste de aproximadamente 92,92% revela, em cognição sumária, potencial onerosidade excessiva e aptidão para comprometer a continuidade do vínculo contratual.

A jurisprudência do TJPA considera abusivo, em casos análogos, o reajuste por faixa etária de aproximadamente 92% quando ausentes parâmetros de razoabilidade e conformidade com a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

O perigo de dano decorre da possibilidade de a manutenção do reajuste inviabilizar o pagamento da mensalidade e ocasionar a perda da cobertura assistencial, com potenciais prejuízos à saúde da agravada.

O eventual prejuízo suportado pela operadora possui natureza patrimonial e reversível, podendo ser compensado ao final da demanda caso seja reconhecida a legalidade do reajuste.

A decisão que suspende o reajuste e restabelece a mensalidade anterior mostra-se adequada e proporcional para resguardar a continuidade do contrato e evitar dano de difícil reparação à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária é admissível apenas quando observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e não discriminação. 2. A majoração de 92,92% aplicada a consumidor que completa 59 anos pode revelar, em cognição sumária, onerosidade excessiva apta a justificar a suspensão do reajuste em tutela de urgência. 3. A possibilidade de perda da cobertura assistencial caracteriza perigo de dano quando o reajuste pode inviabilizar o pagamento da mensalidade do plano de saúde. 4. O prejuízo patrimonial da operadora é reversível quando a mensalidade pode ser recomposta ou compensada ao final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Tema Repetitivo 952; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0006749-76.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806400-69.2019.8.14.0000, Rel. Desª Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.03.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803074-04.2019.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.09.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais nº 0802613-55.2026.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao contrato de plano de saúde da parte autora, ora agravada, restabelecendo a mensalidade ao valor anterior de R$ 1.403,04, admitida apenas a atualização pelo índice anual autorizado pela ANS para contratos coletivos.

Na origem, cuida-se de
Ação Revisional cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
, proposta por
Claudia Helena Hasselmann Sadalla
em face da operadora agravante, sustentando ser beneficiária de contrato de plano de saúde na modalidade “Unimax Nacional Enfermaria – Coletivo” e que, ao completar 59 (cinquenta e nove) anos, sofreu reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 92,92%.

O juízo a quo, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela antecipada
inaudita altera pars
, determinando a imediata suspensão do reajuste por faixa etária e o restabelecimento da mensalidade anterior.

A agravante afirma que o reajuste aplicado decorreu de expressa previsão contratual, constante da proposta de admissão assinada pela beneficiária, a qual estabeleceria, de forma clara e ostensiva, a variação de 92,92% para a faixa etária “59 anos ou mais”. Aduz que o contrato foi celebrado sob a égide da Lei nº 9.656/1998 e que os reajustes obedeceram rigorosamente às normas expedidas pela ANS, notadamente a Resolução Normativa nº 63/2003, que institui dez faixas etárias e limita o valor da última faixa a, no máximo, seis vezes o da primeira.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, por inexistir probabilidade do direito e perigo de dano, aduzindo que a decisão agravada afronta o art. 300 do CPC, além de gerar risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, ao impor à operadora obrigação de cobrar valor inferior ao previsto contratualmente e autorizado pela regulação setorial.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o seu provimento, a fim de revogar a tutela deferida e reconhecer a legalidade do reajuste aplicado.

Em decisão interlocutória ID 34270246 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 34841365.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao plano de saúde da agravada, restabelecendo a mensalidade ao patamar anterior, bem como à análise da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

A agravante sustenta a legalidade do reajuste aplicado, afirmando que este decorre de previsão contratual e observa a legislação de regência, notadamente a Lei nº 9.656/1998 e a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 952.

Embora seja certo que o reajuste por faixa etária é, em tese, admitido pelo ordenamento jurídico, inclusive com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal possibilidade não é absoluta, devendo observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e não discriminação, especialmente quando se trata de consumidores idosos.

No caso concreto, a majoração de aproximadamente 92,92% revela, em análise perfunctória, potencial onerosidade excessiva, apta a comprometer a continuidade do vínculo contratual, sobretudo considerando tratar-se de consumidora em idade avançada. Ainda que se admita a diferenciação por faixa etária, esta não pode implicar, na prática, exclusão indireta do consumidor idoso do plano de saúde, por meio da imposição de encargos excessivamente gravosos.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0006749-76.2017.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-09-10) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ);

2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806400-69.2019.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-03-22) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. DESDE QUE OBEDECIDOS CERTOS REQUISITOS. PRECEDENTE DO STJ APRECIADO SOB AS REGRAS DOS RECURSOS REPETITIVOS.
CASO CONCRETO QUE EM ANÁLISE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE DEMONSTRA REAJUSTE ABUSIVO. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO A TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS IN CASU.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803074-04.2019.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-09-19) (grifos nossos)

No que tange ao perigo de dano,
este igualmente se encontra caracterizado, pois a manutenção do reajuste pode inviabilizar o pagamento da mensalidade e, consequentemente, resultar na perda da cobertura assistencial, com potenciais prejuízos à saúde da agravada.

Por outro lado, o eventual prejuízo suportado pela operadora possui natureza eminentemente patrimonial e é reversível, podendo ser compensado ao final da demanda, caso se reconheça a legalidade do reajuste.

Nesse cenário, mostra-se adequada e proporcional a decisão que deferiu a tutela de urgência, porquanto visa resguardar a continuidade do contrato e evitar dano de difícil reparação à consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026